Tribunal: STF
Processo: Rcl 68808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Flávia Cibelli Rios e Outro(a/s) contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000987-94.2022.5.02.0445), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “5. Trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada Nathália Teixeira Marques contra Flávia Cibelli Rios e Antônio Cibelli Rios, processo n.º 1000987-94.2022.5.02.0445, originária da 5ª Vara do Trabalho de Santos/SP. Na reclamatória, a beneficiária pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, pelo período de 14.8.2020 e 7.12.2022, diante do desempenho da função de cuidadora autônoma (home care). 



    6. Em contestação aos pedidos, foi esclarecido que a beneficiária nunca foi contratada como empregada nos termos do art. 3º da CLT, mas sim como prestadora de serviços autônomo (cuidadora de idoso), pelos cuidados com o paciente Antônio Carlos Rios, genitor dos oras reclamantes.



    […]



    11. Muito embora a ausência de elementos claros que caracterizem um vínculo de emprego, diante do contrato de prestação de serviços firmado entre os ora reclamantes e a beneficiária para serviços autônomos, a sentença de 1º grau entendeu por julgar a ação parcialmente procedente, posteriormente mantido pelo acórdão atacado.



    […]



    23. Os aspectos ressaltados evidenciam a ausência de elementos que configurem o vínculo empregatício, conforme estabelecido nos arts. 2º e 3º da CLT. A beneficiária desfrutava de total autonomia para autogerenciar-se, caracterizando-a como uma trabalhadora autônoma. Nessa condição, assumia o risco da atividade econômica, sendo o responsável pela organização do trabalho e pelos encargos do negócio e, nessas situações, a subordinação jurídica não está presente, já que a prestação de serviços, em geral, limita-se ao resultado.



    24. Nesse sentido, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a Corte Suprema reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização de atividade-fim ou meio, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos, sob o fundamento de que o princípio constitucional da livre iniciativa assegura aos agentes econômicos liberdade para escolher as suas estratégias empresariais, de modo que as proteções constitucionais não exigem que todo serviço remunerado configure relação de emprego.



    25. Portanto, ao reconhecer indevidamente o vínculo de emprego, o Colegiado afrontou o precedente vinculativo do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da APDF 324 c/c RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), chancelou a compatibilidade da prática dos serviços de terceirização, inerente às atividades finalísticas ou não de uma empresa contratante, de que resultou na tese vinculativa acerca da licitude de qualquer forma de divisão de trabalho.



    […]



    36. No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    37. Essas teses foram revisitadas por ocasião do julgamento da ADC 48 e da ADI 3.991, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, disciplinadora do transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante atribuição de natureza comercial às relações jurídicas decorrentes da atividade regulada, declarando-se que “a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim”, além de que se trataria de diploma que não versaria acerca de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial de natureza civil.



    38. Mais a mais, no julgamento da ADI 5.625, o Plenário, por maioria, fixou tese declarando a constitucionalidade da celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352/2016, confirmando de vez o entendimento de licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas.



    […]



    66. Foram desrespeitadas as teses vinculantes pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.991 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais viabilizam modelos lícitos de divisão do trabalho, mas que foram preteridas em favor da declaração da configuração de relação empregatícia em mera presunção.”



    Ao final, requerem “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). (vi) a condenação da beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência a serem arbitrado na forma da lei”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



     No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante. 



    Da análise da documentação juntada, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratação de serviços autônomos de home care, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de vínculo empregatício, a despeito da alegada celebração de contrato de prestação de serviços:



    “O vínculo de emprego restou cabalmente demonstrado: os recibos de pagamento em nome da ré, com valores fixos e mensais, caracterizando salário; as faltas deveriam ser comunicadas e justificadas, bem como escorreito cumprimento da jornada de trabalho e, ainda, os depoimentos colhidos são assertivos ao dispor que laborava de forma habitual - anote-se que, consoante a Lei Complementar 150, o labor por 3 vezes por semana garante a continuidade de vínculo empregatício como doméstico.”



    O entendimento foi mantido no julgamento do recurso ordinário:



    “Os reclamados argumentaram que a reclamante laborava como cuidadora 2 vezes por semana, juntamente com outras cuidadoras contratadas diretamente ou por meio de Home Care, simultaneamente. Que o valor pago por plantão (12 horas) era de R$120,00, mas que havia turno de 4 e 6 horas. 



    […]



    Como se vê, as testemunhas asseveraram o labor na escala 24x36 ou 12x36, que indubitavelmente implica pelo menos 3 dias de labor por semana, ensejando o vínculo empregatício doméstico, na forma do art. 1º da LC 150/2015. 



    Ademais, como bem destacado na origem, o pagamento era fixo e mensal, denotando salário; as faltas e as jornadas eram controladas, pois todas as cuidadoras laboravam em escalas sucessivas. A subordinação direta pelos reclamados também foi afirmada pela segunda testemunha obreira. 



    Logo, correta a r. sentença ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes.”



    A ementa do acórdão resume bem o conteúdo decidido:



    “Vínculo empregatício. Ônus da prova. Ao admitir a prestação de serviços e negar a relação de emprego, os réus apresentam contestação de mérito indireta, ou seja, aceitam o fato constitutivo (trabalho executado) e alegam fato modificativo (mas não na forma de relação de emprego), cabendo-lhes, portanto, o ônus da prova (art. 818, II da CLT). Contudo, deste ônus os reclamados não se desincumbiram no caso. Recurso a que se nega provimento. “



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente